Tribunal: TJDFT
Processo: 0738145-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. Na hipótese, o recorrente pretende obter o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e da ausência de sua intimação para manifestação a respeito da réplica oferecida pelos autores, ocasião em que foi articulada a alegação de que a demora na obtenção de financiamento do imóvel decorreu de conduta das sociedades rés.

3. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

4. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço devem responder solidariamente pela eventual falha na respectiva prestação, de acordo com os artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Incumbe aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

6. Agravo interno prejudicado.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.